Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-22.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004513-22.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIA ARNALDA DA SILVA - CPF: 567.639.481-15 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre fevereiro/2020 e janeiro/2025, em razão das sucessivas renovações, condenando o ente estatal ao recolhimento do FGTS relativo ao período não prescrito, com atualização pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.

O pedido de adicional de insalubridade foi julgado improcedente, sem insurgência recursal quanto ao ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:(i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes observam os requisitos e prazos previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017;
(ii) estabelecer se a nulidade desses contratos gera direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação temporária no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar nº 600/2017, que estabelece o prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período, nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 11, I e §2º).

5.

A renovação sucessiva dos contratos por mais de quatro anos descaracteriza a excepcionalidade e fere o disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público, salvo hipóteses de contratação temporária devidamente justificadas.

6.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial os Temas 191, 308 e 916 de repercussão geral, a contratação temporária ou sem concurso público declarada nula não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento dos salários e dos depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

7.

O princípio da boa-fé objetiva impõe à Administração Pública o dever de adimplir os encargos trabalhistas decorrentes do vínculo reconhecido como nulo, preservando o direito do trabalhador ao FGTS, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

8.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu a nulidade das contratações sucessivas e condenou o Estado ao recolhimento do FGTS, não havendo violação aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1004513-22.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Evania Arnalda da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de fevereiro/2020 a janeiro/2025, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de fevereiro/2020 a janeiro/2025, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Outrossim, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão relativa ao pedido do adicional de insalubridade no grau requerido pela parte Autora.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Nível Téc. Assistencial, lotada no Hosp. Regional Dr. Antônio Carlos, sendo o contrato renovado por vários anos de 2020 a 2025, por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS e a majoração do adicional de insalubridade durante o período da pandemia COVID-19.

O Estado Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que os contratos temporários firmados com a recorrida são válidos, pois obedeceram aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não havendo desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que cada contrato respeitou o prazo legal estabelecido.

Pois bem. Inicialmente destaco que o pedido de majoração do percentual do adicional de insalubridade foi julgado improcedente e que não há discussão referente a este pedido na fase recursal.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública
, inclusive surtos epidemiológicos;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

De acordo com os holerites juntados a exordial, constam as seguintes contratações temporárias: 01 a 12/2020; 01 a 12/2021; 01 a 12/2022; 01 a 12/2023; 01 a 12/2024 e 01/2025.

Dos períodos acima, verifico estes extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600/2017, porquanto, prevê o prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período. Diante disto, devem ser declarados nulos e reconhecidos a unicidade da contratação.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (
TEMA 191
)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (
TEMA 308
):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do
TEMA 916
, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Portanto, não merece reparos a sentença que reconhece o direito do servidor ao recebimento do FGTS, em razão das renovações sucessivas do contrato temporário, as quais extrapolam o prazo máximo previsto na lei estadual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025